Tribunal: TJBA
Processo: 8045315-33.2019.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão julgador: CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-07
Data de publicação: 2025-11-07

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8045315-33.2019.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: BRADESCO SEGUROS S/A e outros

Advogado(s)
:
MARCELO NEUMANN MOREIRAS PESSOA, NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES, MARIA INES CALDEIRA PEREIRA DA SILVA MURGEL

APELADO: EVANDRO MOREIRA DE BRITO

Advogado(s)
:
HEITOR DE CERQUEIRA CALDAS PINTO registrado(a) civilmente como HEITOR DE CERQUEIRA CALDAS PINTO

ACORDÃO

EMENTA. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PLANO DE SAÚDE DE AUTOGESTÃO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE. INEXISTÊNCIA. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. EMBARGOS NÃO ACOLHIDOS.

I. Caso em exame

Embargos de declaração opostos pela FUNDAÇÃO SISTEL DE SEGURIDADE SOCIAL e pela BRADESCO SEGUROS S/A contra acórdão que, à unanimidade, conheceu e negou provimento às apelações interpostas, mantendo a sentença que reconheceu a abusividade do percentual de coparticipação aplicado em plano de saúde de autogestão, com redução do percentual e restituição simples dos valores pagos a maior.

II. Questão em discussão

Há duas questões em discussão: (i) saber se o acórdão embargado incorreu em omissão, contradição ou obscuridade quanto à natureza não consumerista do plano de saúde de autogestão, à legalidade da coparticipação, à aplicação de normas da ANS e à jurisprudência invocada; e (ii) saber se os embargos de declaração estão sendo utilizados como meio inadequado para rediscussão do mérito da decisão colegiada.

III. Razões de decidir

Inexistência dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC, uma vez que o acórdão embargado enfrentou de forma expressa e fundamentada todas as teses relevantes deduzidas pelas embargantes, inclusive quanto à inaplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor aos planos de autogestão e à possibilidade excepcional de revisão contratual à luz da função social do contrato.

Caracterização de mero inconformismo das embargantes com o resultado do julgamento, sendo incabível a utilização dos embargos de declaração como sucedâneo recursal para reexame da matéria já decidida.

Reconhecimento de que o prequestionamento pretendido constitui efeito ex lege, nos termos do art. 1.025 do CPC, independentemente do acolhimento dos aclaratórios.

IV. Dispositivo e tese

Embargos de declaração conhecidos e não acolhidos.

Tese de julgamento: “1. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão quando ausentes omissão, contradição, obscuridade ou erro material. 2. O prequestionamento dos dispositivos legais suscitados constitui efeito automático, nos termos do art. 1.025 do CPC.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.022, 1.025 e 489, § 1º; CC, arts. 421, 421-A, III, 422 e 423; Lei nº 9.656/1998, art. 16, VIII.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 1.633.295/DF, Rel. Min. Moura Ribeiro, Terceira Turma, j. 07.12.2020; STJ, EDcl no AgInt no AREsp 1.469.506/PE, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, j. 23.03.2020; STJ, REsp nº 2.098.930/RJ, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 20.08.2024.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Nº 8045315-33.2019.8.05.0001, originários da 9ª Vara de Relações de Consumo da Comarca de Salvador/BA, tendo como Embargantes a FUNDAÇÃO SISTEL DE SEGURIDADE SOCIAL e a BRADESCO SEGUROS S/A e como Embargado EVANDRO MOREIRA DE BRITO.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em CONHECER e NÃO ACOLHER AMBOS OS RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, nos termos do voto condutor.

Sala de Sessões, de de 2026.

PRESIDENTE

DESA. CARMEM LÚCIA S. PINHEIRO

RELATORA

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA